Tribunal: TJSP
Processo: 2145791-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, MAS DEIXOU DE APLICAR A PENA DE MULTA CONTRA O EXEQUENTE - INCONFORMISMO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 80 E 81, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145791-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMERCIO DE BILHARES BIASIOLI LTDA-ME, é agravada SUL AMERICA
CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145791-68.2020.8.26.0000 - Voto no 32297
2
Agravo de Instrumento no 2145791-68.2020.8.26.0000
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Agravante: COMÉRCIO DE BILHARES BIASOLI LTDA-ME
Agravada: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
VOTO No 32297
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DECISÃO QUE RECONHECEU A
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, MAS DEIXOU DE APLICAR A
PENA DE MULTA CONTRA O EXEQUENTE -
INCONFORMISMO
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 80 E 81, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
-
DECISÃO
MODIFICADA

RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão de fls. 7 que reconheceu a litigância de má-fé da
exequente, determinando a liberação dos valores bloqueados.
Insiste a recorrente na aplicação da pena de
litigância de má-fé, posto que o prosseguimento indevido da
execução culminou no bloqueio indevido de valores destinados ao
pagamento de despesas em plena pandemia. Requer seja dado
provimento ao recurso, modificando a decisão combatida nesse
tópico.
O recurso foi recebido e respondido, vindo os autos
conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145791-68.2020.8.26.0000 - Voto no 32297
3
É o relatório.
De fato, a conduta perpetrada pela exequente, que já
tinha um acordo em andamento que vinha sendo cumprido pela
parte executada (fls. 239/246) e, mesmo assim, pugnou pelo
prosseguimento da execução (fls. 217 dos autos de origem) é
caracterizadora de litigância de má-fé.
Nos termos do que dispõe o artigo 80, incisos II e
III, do Código de Processo Civil, vigora em nosso ordenamento
jurídico o princípio de que a boa-fé processual se presume,
enquanto a má-fé necessita, em regra, de prova do intuito
malicioso praticado pela parte, com consequente aplicação de
sanção legal.
Dessa forma, não vislumbro outra possibilidade que
não a condenação da exequente às penalidades previstas no
disposto no artigo 80, do Código de Processo Civil, sob pena de
premiar a conduta daquele que cometeu ato em dissonância com a
lealdade processual, tentando ludibriar o juízo ao pugnar pelo
prosseguimento da execução.
Reputo, portanto, necessária a aplicação da pena de
litigância de má-fé à exequente, no valor de 2 salários mínimos,
com fundamento no disposto no artigo 81, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145791-68.2020.8.26.0000 - Voto no 32297
4
Processo Civil.
De rigor, portanto, a modificação da decisão
combatida, nos termos acima alinhavados.
Em decorrência do exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator